Tribunal: TJDFT
Processo: 0756657-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Urbanístico. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de não fazer. Auto de intimação demolitória. Avanço e gradeamento sobre área pública. Poder de polícia urbanístico. Presunção de legitimidade do ato administrativo. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Inexistência de perigo de dano imediato. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de não fazer, que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a suspensão os efeitos de auto de intimação demolitória, lavrado em razão de gradeamento e avanço sobre área pública contígua ao imóvel localizado na QR 508, Conjunto 09, Lote 33, Samambaia/DF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos legais para a suspensão do auto de intimação demolitória expedido no exercício do poder de polícia urbanístico; e (ii) se alegações de boa-fé, contexto de insegurança pública e inexistência de prejuízo à coletividade são suficientes, em cognição sumária, para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.
III. Razões de decidir
3. A atuação administrativa decorreu do exercício regular do poder de polícia urbanístico, diante da constatação de ocupação irregular de área pública, consistente em avanço e gradeamento sem licenciamento, circunstância que atrai a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.
4. Não se evidenciaram, em juízo de cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que o auto foi lavrado com prazo para cumprimento e sem demonstração de execução demolitória iminente, além de se reconhecer o perigo de demora inverso, diante do risco de consolidação de ocupação irregular em prejuízo do interesse coletivo.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.
Tese de julgamento: “1. O auto de intimação demolitória lavrado no exercício do poder de polícia urbanístico goza de presunção de legitimidade, somente afastável por prova inequívoca em sentido contrário.” “2. Alegações de boa-fé, contexto de insegurança pública ou expectativa de regularização não são suficientes, em cognição sumária, para obstar a atuação fiscalizatória da Administração nem para justificar a concessão de tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal); Lei no 6.766/1979, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1731541, Processo no 0718315-63.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 19/07/2023, DJe 18/08/2023.